Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-81.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002841-81.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERCI MARIA DE SOUZA LIMA - CPF: 319.759.331-68 (RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TAXA DE PERMANÊNCIA.

CONTRATO DE CONSÓRCIO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.

TAXA ILEGÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Após
o
encerramento
dos
grupos
de
consórcio
,
os

consorciados
que
não

utilizaram

seus

créditos
,
bem

como

aqueles

excluídos
do
grupo
e
os

ativos
com
valores

remanescentes
,
devem

procurar

a

administradora

para o
recebimento
da
quantia

disponív
el
,
podendo

haver

retenção

deste
valor para
custeio
da taxa de
permanência
.
Todavia
, para a
legitimidade
da
cobrança
da taxa de
permanência
é
necessário
que: a)
a

administradora
do
consórcio

não

tenha

os
dados
bancário
s
do
consorciado
; b) o
consorciado

tenh
a

sido

notifica
do
e
permanecido

inerte
; c)
haja

expressa

previsão

contratual
; e d) o
percentual

previsto

não

seja

abusivo
.

P
ara
comprovar
a
ocorrência da
notificação
,

é necessário demonstrar
que
o

comunicado

foi

efetivamente

recebido
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.
0
00
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1002841-81.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESP
ECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACERES

Recorrente
:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido
:
NERCI MARIA DE SOUZA LIMA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTD
A.

Sentença

proferida
no ID 166289173/PJe2.
Concluiu
que
a
cobrança
da taxa de
permanência

é
indevida
,
tendo

em
vista que
o

grupo

já
se
encerrou
e

a

administradora
do
consorcio

não

presta

mais

nenhum

serviço
para que
seja

possível

exigir

uma

contraprestação
.
J
ulgou

parcialmente

procedente

a

inicial
para
reconhecer
a
nulidade
da
cobrança
de taxa de
permanência
e
determinar
que
a

empresa

ré

restitua
as
parcelas

pagas
pela
reclamante
,
na

seguinte
forma: a) Com
juros

moratórios
de 1%
ao

mês
a
partir
do 31º
dia
do
encerramento
do
grupo
; b) com
correção

monetária
-INPC- a
partir
d
e
cada

desembolso
; c)
sem

a

incidência
da
cláusula
penal e taxa de
permanência
.

Sentença
dos Embargos de
Declaração

proferida
no ID 166289178/PJe2.
Conheceu
dos Embargos de
Declaração e acolheu -o s para autorizar o desconto do seguro de vida
do valor a
ser

restituído
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID166289180/PJe2.
Sustentou

que: a) a
taxa
de
permanência

está

prevista

na

clausula
58 e 58.1 do
regulamento
do
consórcio
; b)
encerrado
o
grupo
,
a

administradora
continua
gerindo

os

recursos
e
mantêm
-se
como

depositária
dos
valores
; c)
emprega

recursos

internos
para
a

administração

d
esses

valores
; d) a taxa é
uma

remuneração
da
administradora

pelos

serviços
que
exerce

durante

a

existência
do
grupo
de
consórcio
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

a
presentou

contrarrazões
no ID166289183/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judic
iário
.

Taxa de
Permanência

em

Contrato
de
Consórcio
.

Após
o
encerramento
dos
grupos
de
consórcio
,
os

consorciados
que
não

utilizaram

seus

créditos
,
bem

como
e
aqueles

excluídos
do
grupo
e
os

ativos
com
valores

remanescentes
,
devem

procurar

a

administradora

para o
recebimento
da
quantia

disponível
,
podendo

haver

retenção

deste
valor para
custeio
da taxa de
permanência
(art. 35 da Lei 11.795/2008).

Todavia
, a
cobrança
da taxa de
permanência
é
possível

somente

quando

a

administradora
do
consórcio

não

tem

os
dados
bancário
s do consorciado
para
efetuar

imediatamente

a devolução d
o
valor
devido
,

ou
quando,

após

notificação
, o
consorciado

permanece

inerte
e
não

procura

a

administradora
para
receber
a
quantia

colocada

à

sua

disposição
.

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSÓRCIO.
TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE OS VALORES NÃO PROCURADOS PELO CONSORCIADO. INCIDÊNCIA INDEVIDA, ANTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR.
ARTIGOS 34
E 38, DA LEI N. 11.795/2008.

HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. A
cobrança
da taxa de
permanência
é
comportável

somente

nas

hipóteses

em
que,
constando
do
pacto
, o
plano
é
encerrado
, o
consumidor
é
devidamente

notificado e queda -se inerte e, acima de tudo
,

a

administradora

não

possua

os
dados
bancários
do
consorciado
,
gerando

a

obrigatoriedade

em

administrar

os

valores

não

resgatados
,
como

gestora

desses

recursos
, com
tratamento

contábil

específico
,
conforme

dispõem

os

artigos
34 e 38 da Lei n. 11.795/2008.
2. In
casu
,
embora
se
mostre

legítima
a
cobrança
da taxa
em

testilha
,
inadmissível

sua

incidência
,
por

não

ter
a
ré
/
apelante

comprovado
a regular
notificação

do

consorciado
da
efetiva

disponibilização
dos
valores

por

ele

pagos
. 3.
Honorários

advocatícios

majorados
,
nos

termos
do § 11, do
artigo
85, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 52868255220198090011, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 25/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE COBRAN
ÇA" - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE PERMANÊNCIA - RETENÇÃO INDEVIDA.

I -
Conforme

disposto
no
artigo
35 da Lei
nº
.
11.795/2008,
faculta
-
se a

cobrança
da taxa de
permanência

sobre
o
saldo
de
recursos

não

procurados

pelos

respectivos

consorciados
e
partici
pantes

excluídos
,
apresentado

ao
final de
cada

mês
,
oriundos
de
contratos

firmados
a
partir
da
vigência

desta
Lei,
nos

termos
do
contrato
de
participação

em

grupo
de
consórcio
,
por

adesão
. II -
Tendo
o
contratante

indicado

conta

bancária

quando
da
contrata
ção
do
consórcio
,
resta

indevida
a
retenção
a
título
de taxa de
permanência
,
devendo

a

instituição

financeira
,
quando
do
encerramento
do
grupo
,
promover
o
depósito
do
crédito

na

referida

conta
. (TJ-MG - AC: 10000210931374001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
d
e
Queiroz
, Data de
Julgamento
: 25/08/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 25/08/2021)

Vale
registrar
,
que
exigibilidade
da taxa de
permanência

pressupõe

expressa

previsão

contratual
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

PRELIMI
NAR.

APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES E APELAÇÃO ADESIVA EM PEÇA ÚNICA.

IRREGULARIDADE FORMAL.
NÃO CONHECIMENTO.
CONSÓRCIO.

TAXA DE PERMANÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
ART.
35 DA LEI Nº 11.795/2008.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. - Nos
termos
dos
arts
.
997, § 2º, e 1.010 do CPC, a
apelação

adesiva

deve

ser

interposta

em

petição

autônoma
, sob
pena
de
não

conhecimento

por

irregularidade forma, eis que não se admite a sua

interposição

na

peça
de
contrarrazões
do
recurso
principal - A taxa de
permanência
é
encargo

diverso
da
comissão
de
permanência
,
tornando
-se
devida
,
quando

prevista

previamente
no
contrato
, para
os

casos
de
administração
de
recursos

não

procurados

pelos

consorciados

após
o
encerramento
do
grupo
-
Inexistindo
no
contrato
de
participação

em

grupo
de
consórcio
a
previsão
da taxa de
permanência
,
impõe
-se o
acolhimento
da
pretensão
de
extirpação
da
sua

cobrança
-
Ao

consorciado

excluído
de
grupo
de
consórcio

encerrado

cumpre

garantir
a
restituição
da
quantia

paga
,
abatida

multa

contratual
, taxa
de
administração
, taxa de
permanência
-
quando

previamente

previstas
-
sobre

recursos

não

procurados
e
prêmio
de
seguro
, com
correção

monetária

desde

os

desembolsos
e
juros
de mora
contados
31º (
trigésimo

primeiro
)
dia
do
encerramento
do
grupo
. (TJ-MG - AC
: 50846773120218130024, Relator:
Des
.(
a) Luiz
Artur

Hilário
, Data de
Julgamento
: 13/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/06/2023)

Naturalmente
,
a
taxa
de
permanência

deve

ser

proporcional

aos

serviços
que
devem

ser

executados
pela
administra
dora
do
consórcio
,
pois

uma

vez

detectad
a
a
sua

natureza

exorbitante
, que
implique

em

desiquilibro

contratual
,
deve

ser

declarada

nula
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
Não
se
extrai
dos autos

a

ocorrência
de
nenhum

constrangimento
grave
decorrente
da
conduta
da
parte

ré

em

realizar

desconto
da taxa de
permanência
do
regaste
do
consórcio

pactuado
,
hábil
a
gerar
o
dever
de
indenizar
. (
VvP
)
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DA
NO MORAL - CONSÓRCIO - ART.
35 DA LEI 11.795/2008 - TAXA DE PERMANÊNCIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE - OCORRÊNCIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA O
contrato
de
consórcio
,
típico

contrato
de
adesão
,
encerra

relação
d
e
consumo

visto
que
a

administradora
do
consórcio
é
prestadora
de
serviço

tendo

como

destinatário
final o
consorciado
.
Deve

ser

declarada

nula
a
cláusula

contratual
que
prevê
taxa de
permanência

em

valores

exorbitantes
, sob
pena
de
caracterizar

enriquecime
nto

sem
causa da
administradora
e
desvantagem

exagerada
para o
consumidor
,
traduzindo
um
desequilíbrio

contratual
. O banco
administrador
do
contrato
de
consórcio
,
ao

realizar

desconto
de
encargo

excessivo

na
carta de
crédito
,
a

inviabilizar

a

aquisição
do
bem
,
provoca

dano
moral in
re

ipsa
. O valor da
indenização

deve

ser

fixado
com base
na

gravidade
do
dano
.(TJ-MG - AC: 10000205536733001 MG, Relator:
Antônio

Bispo
, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/0
6/2021)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
o

documento

juntado
no ID
166289180
/PJe2 não é suficiente para comprovar a notificação da parte

reclamante
,
na

condição
de
consorciado
, de que
houve
o
encerramento
do
grupo
e que
o
valor
pago

já

estava
a
sua

disposição
,
bem

como
que a
demora
do
saque

implicaria

na

cobrança
da taxa de
permanência
.

O
referido

documento

não

demonstra
a
validade
da
notificação
,
visto
que
não

possui

prova
de que
foi

efetivamente

recebido
pela
parte

re
clamante
.

Portanto
, no
presente

caso
, é
indevida
a
cobrança
da taxa de
permanência
e o valor
retido

deve

ser

repassado
à
parte

reclamante
, como bem decidiu o
juízo
singular
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$
1.0
00,00 (
mil
reais
)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024